Tribunal: TJPA
Processo: 0805325-48.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805325-48.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARIO FELIPE DE OLIVEIRA TRINAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E ORGANIZAÇOES CRIMINOSA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º
0805325-48.2026.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0802117-22.2025.8.14.0055

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: MÁRIO FELIPE DE OLIVEIRA TRINAS

IMPETRANTE: DR. JOSÉ ITAMAR DE SOUZA – OAB/PA 19.763

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, III e IV, do CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), em que se alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de audiência de custódia e do excesso de prazo na formação da culpa, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de audiência de custódia, embora indesejável, não invalida a prisão preventiva quando esta é posteriormente decretada por decisão judicial devidamente fundamentada.

4.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, ao demonstrar a materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

5.

A gravidade concreta da conduta, a atuação em concurso de agentes e os indícios de reiteração delitiva evidenciam o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

6.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais autorizadores da medida.

7.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não por simples soma aritmética de prazos.

8.

A complexidade do feito, caracterizada pela pluralidade de agentes, análise de dados telemáticos e apuração de possível atuação em organização criminosa, justifica eventual dilação temporal.

9.

O declínio de competência para vara especializada implica reorganização procedimental, não configurando, por si só, desídia estatal ou paralisação injustificada.

10.

Inexiste inércia do Poder Judiciário ou do órgão acusatório, verificando-se regular tramitação processual.

11.

A prisão preventiva deve ser periodicamente reavaliada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, impondo-se ao juízo de origem o controle contínuo de sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de audiência de custódia não gera nulidade automática da prisão preventiva quando esta é fundamentada em decisão judicial válida.

2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base na razoabilidade, considerando as peculiaridades e a complexidade do caso concreto.

3. A complexidade do processo e a ausência de desídia estatal afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II, III e IV; CP, art. 288, parágrafo único; Lei nº 10.826/03, art. 16; CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer
do habeas corpus impetrado e, no mérito,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º
0805325-48.2026.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0802117-22.2025.8.14.0055

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: MÁRIO FELIPE DE OLIVEIRA TRINAS

IMPETRANTE: DR. JOSÉ ITAMAR DE SOUZA – OAB/PA 19.763

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MÁRIO FELIPE DE OLIVEIRA TRINAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que mantém a prisão preventiva decretada nos autos nº 0802117-22.2025.8.14.0055, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, incisos II, III e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, bem como no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em 13/11/2025, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva, sem a realização de audiência de custódia.

Sustenta que a ausência do referido ato configura afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência, além de violar o dever de controle judicial imediato da prisão.

Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o feito permaneceu submetido a sucessivas remessas internas e posterior declínio de competência para a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, circunstâncias que teriam obstado o regular andamento processual, sem contribuição da defesa.

Ressalta que, atualmente, o processo se encontra concluso para análise, sem previsão concreta de início da instrução criminal, permanecendo o paciente segregado cautelarmente.

Diante disso, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID n° 34620985), por entender a Relatora que a matéria se confunde com o mérito da impetração, sendo determinadas a requisição de informações à autoridade coatora e a oitiva do Ministério Público.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 34732468), esclarecendo em síntese, que a prisão em flagrante foi regularmente homologada e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da atuação em concurso de agentes e de indícios de reiteração delitiva, bem como da complexidade da investigação, que envolve análise de dados telemáticos e possível atuação em organização criminosa, tendo sido posteriormente declinada a competência para a Vara Especializada.

Informações complementares foram prestadas pelo Juízo da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, dando conta de que o processo se encontra concluso para análise (ID n° 34767886).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do presente habeas corpus e, no mérito, pela sua denegação, ao argumento de inexistência de ilegalidade na custódia cautelar, bem como de ausência de excesso de prazo, em razão da complexidade do feito, ressaltando, contudo, a necessidade de reavaliação da prisão preventiva pelo Juízo de origem (ID n° 35197065).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de audiência de custódia e do excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o paciente se encontra segregado desde 13/11/2025, sem que tenha sido iniciada a instrução criminal, em razão de entraves processuais não imputáveis à defesa, especialmente o declínio de competência e a consequente reorganização do feito.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade pela não realização da audiência de custódia, cumpre consignar que tal circunstância, embora indesejável, não enseja, por si só, a invalidade da prisão preventiva posteriormente decretada, quando evidenciado que a custódia se encontra amparada em decisão judicial devidamente fundamentada.

No caso dos autos, verifica-se que o flagrante foi regularmente homologado e convertido em prisão preventiva, mediante decisão motivada (ID n° 34284568), com base nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando a presença de elementos indicativos da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

Assim, não se constata ilegalidade originária apta a ensejar a revogação da custódia cautelar.

No que se refere à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, igualmente não assiste razão ao impetrante.

O decreto prisional encontra-se lastreado em elementos concretos, notadamente a gravidade da conduta, a atuação em concurso de agentes e indícios de reiteração delitiva, circunstâncias que evidenciam, em juízo de cognição sumária, a presença
do fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente não têm o condão de afastar a necessidade da medida extrema, quando presentes os pressupostos legais que a autorizam.

Superadas essas questões, passa-se à análise da alegação de excesso de prazo.

É cediço que o excesso de prazo na formação da culpa não pode ser aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Na espécie, observa-se que o paciente se encontra segregado desde 13/11/2025, não se verificando, até o presente momento, lapso temporal desarrazoado, especialmente quando considerado o estágio processual e as peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, o feito apresenta certa complexidade, envolvendo pluralidade de agentes e apuração de condutas que demandaram análise de dados telemáticos, tendo havido regular desenvolvimento das investigações, oferecimento de denúncia e subsequente declínio de competência para a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado.

A remessa dos autos ao juízo especializado, por si só, implica reorganização procedimental e adaptação da marcha processual, circunstância que, embora possa ocasionar algum retardamento, não configura, no momento, desídia estatal ou paralisação injustificada do feito.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem inércia deliberada do Poder Judiciário ou do órgão acusatório, tampouco que a demora verificada decorra de atuação negligente, sendo certo que o processo segue sua tramitação, ainda que em fase de ajustes decorrentes da redefinição de competência.

Logo, o lapso temporal da custódia, considerado em conjunto com as particularidades do caso concreto, ainda se insere nos limites da razoabilidade, não sendo possível, neste momento, reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, objetivando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O agravante está preso cautelarmente desde 24/03/2022, acusado de tráfico de drogas e organização criminosa, e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o início da instrução criminal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, e se tal situação configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes. 4. O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. 5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. 6. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva. 7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas corpus.IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Ressalte-se, contudo, que a prisão preventiva deve ser periodicamente reavaliada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, impondo-se ao Juízo de origem o dever de verificar, de forma contínua, a atualidade e a necessidade da medida.

Diante disso, embora não se vislumbre ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, recomenda-se ao Juízo de origem que proceda à reavaliação da custódia cautelar e adote as providências necessárias para assegurar a regular e célere tramitação do feito, especialmente considerando tratar-se de réu preso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém, ___ de ________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026